Tribunal: TJMT
Processo: 1034435-88.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034435-88.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), LUIZ VIEIRA ROSA - CPF: 091.081.301-91 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada para cobrança de R$ 4.648,70, em razão da ausência de comprovação das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a aplicação do Tema 1.184 do STF à execução fiscal ajuizada anteriormente ao julgamento do precedente; (ii) estabelecer se o Município comprovou tempestivamente a adoção das providências prévias exigidas para o prosseguimento da execução fiscal de baixo valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1.184 do STF estabelece a exigência de providências prévias – tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e protesto do título – como condição para o ajuizamento ou prosseguimento de execução fiscal de baixo valor.

4.

A Resolução CNJ no 547/2024 operacionaliza o referido entendimento, fixando o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro para a extinção de execuções fiscais por ausência de interesse de agir, independentemente de norma local diversa.

5.

A autonomia legislativa dos entes federativos não afasta a obrigatoriedade de observância de precedente vinculante do STF, que prevalece sobre norma municipal editada posteriormente ao ajuizamento da ação.

6.

No regime de transição previsto no Tema 1.184, é facultado aos entes federativos requererem a suspensão das execuções em curso para cumprimento das exigências fixadas, sob pena de extinção por ausência de pressupostos processuais.

7.

No caso, embora tenha sido deferido ao Município prazo de 90 dias para comprovar o cumprimento das providências, ele permaneceu inerte, não demonstrando, no tempo oportuno, a realização do protesto ou da tentativa de conciliação.

8.

O posterior envio do título a protesto, apenas após o julgamento do recurso de apelação, é extemporâneo e ineficaz para impedir a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF aplica-se às execuções fiscais em curso, desde que assegurado ao ente público prazo razoável para cumprimento das providências exigidas.

2.

A ausência de comprovação, no prazo concedido, da tentativa de conciliação ou protesto do título autoriza a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

3.

A posterior edição de norma municipal não afasta a incidência do precedente vinculante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; art. 18; CPC, art. 485, IV e VI; Código Tributário Municipal de Rondonópolis, art. 283, § 4o (com redação da LC n. 493/2024).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.355.208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023; CNJ, Resolução n. 547/2024; TJMT, ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática proferida pelo então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal em observância ao Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Aduz a inaplicabilidade do artigo 932, inciso IV, alínea ‘b’, do CPC (Código de Processo Civil), à decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto, eis que

aplicou interpretação adversa ao Tema de Repercussão Geral no 1.184, estabelecido pelo STF (Supremo Tribunal Federal)

Sustenta o Agravante que adotou todas as providências extrajudiciais para cobrança do crédito tributário, inclusive o protesto das Certidões de Dívida Ativa n.o 1091/2023 e 1092/2023, circunstância que, a seu ver, impõe o prosseguimento da execução, não havendo que se falar em extinção do feito.

Argumenta que exerce competência legislativa própria, garantida pelo artigo 18, da Constituição da República Federativa do Brasil, e que a adoção de valores genéricos, como o de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sugerido pelo Conselho Nacional de Justiça, desconsidera a realidade econômica local e compromete a arrecadação municipal.

Defende que o valor da causa – R$ 4.648,70 (quatro mil e seiscentos e quarenta e oito reais e setenta centavos),– não se enquadra como “baixo valor” para fins de aplicação do Tema n. 1.184, tendo em vista que a legislação municipal, especificamente o artigo 283, § 4o, do Código Tributário Municipal, com redação dada pela Lei Complementar n. 493/2024, estabeleceu como parâmetro mínimo para ajuizamento de execuções fiscais o montante de 02 UFPs-MT, equivalente a R$ 478,56 (quatrocentos e setenta e oito reais).

Assevera, ainda, que, dado o valor atual da presente causa, é inaplicável o Tema 1.184, assim como pela irretroatividade da aplicação por violação ao princípio da irretroatividade maléfica, impondo-se a anulação da sentença proferida.

Por fim, requer o provimento do agravo interno para que seja reconhecida a nulidade da decisão monocrática agravada, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado prosseguimento do feito.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática proferida pelo então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, que negou provimento ao Recurso de Apelação, por ele manejado, em face da sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a Execução Fiscal, proposta pelo Agravante.

Assim passo a reanalise do Recurso de Apelação.

Extrai-se dos autos originários que a demanda executória foi ajuizada pelo Município de Rondonópolis em desfavor de LUIZ VIEIRA ROSA, com base nas Certidões de Dívida Ativa

no 1091/2023 e 1092/2023 2013258, visando o recebimento

do valor de R$ 4.648,70 (quatro mil e seiscentos e quarenta e oito reais e setenta centavos).

Frustradas as tentativas de citação por carta e por Oficial de Justiça, foi procedida à citação da Executada por edital (id.

264375264 - Pág. 1).

No curso do processo, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema n. 1.184, definindo que o ajuizamento de execução fiscal dependeria da prévia adoção de algumas providências, dentre estas a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e a realização de protesto.

Ato contínuo, o Juízo de primeiro grau proferiu despacho nos seguintes moldes:

“O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.355.208, em regime de Repercussão Geral (Tema 1184), e a Resolução CNJ no 547, de 22 de fevereiro de 2024, definiram que o ajuizamento de execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa;

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Assim, intime-se a fazenda pública credora para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a adoção das referidas medidas, sob pena de extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Decorrido o prazo sem manifestação do exequente, tragam os autos conclusos para sentença de extinção”.

Por meio do petitório de id. 264375270 -, o ente público se manifestou para: a) informar que adotou política de negociação de débitos tributários por meio de mutirão de negociação fiscal, ocorrido em dezembro de 2023; (b) requerer a suspensão do feito por 90 (noventa) dias, para cumprir a determinação judicial de protesto.

O Juiz singular deferiu o pedido de suspensão do feito conforme requerido, consignando que, decorrido o prazo sem a adoção das medidas estabelecidas no referido Tema, o processo seria extinto (id.

264375273).

O Exequente, não comprovou o atendimento daquelas determinações.

Diante disso, o Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“Com essas considerações,
julgo EXTINTO
o presente feito,
sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.” (Sic).

Do decisum, o Exequente aviou Recurso de Apelação Cível, que foi desprovido, monocraticamente, conforme trecho a seguir transcrito:

“[...]Superado isso, verifica-se dos autos que o juízo a quo proferiu despacho intimando o ente municipal sobre o julgamento da Tese 1.184 pelo STF, determinando a intimação para realizar as regularizações no prazo de 30 (trinta) dias (id. 264375269). Na ocasião, o exequente solicitou a suspensão dos autos por 90 (noventa) dias (id. 264375270), sendo o pedido deferido (id. 264375272).

Na sequência, em razão da inércia da apelante ao cumprimento do comando judicial, o juízo “a quo” julgou os autos executivos aplicando a Tese 1.184 do STF, reconhecendo a falta de interesse de agir e extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

O magistrado de primeiro grau possibilitou ao exequente a adoção das providências estabelecidas no item "2" da Tese fixada pelo STF, consignando que a inércia importaria na extinção da execução, conforme preleciona o precedente fixado.

O Município deixou transcorrer o prazo sem comprovar a adequação da execução fiscal ao estabelecido pelo precedente qualificado do Tema 1.184 do STF.

[...]

Portanto, compreendo como legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor quando não demonstrado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais de cobrança.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença extintiva. [...]”

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 2023, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo STF, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (RE no 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.o 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1o. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

“Art. 2o. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.”

O agravante assevera que possui autonomia para se auto-organizar, legislar, administrar seus recursos e exercer funções públicas, respeitando os limites e competências definidos pela CRFB e, por isso, o valor do débito executado – R$ 4.648,70 (quatro mil e seiscentos e quarenta e oito reais e setenta centavos) – não se enquadra como “baixo valor” para fins de aplicação do Tema n. 1.184, já que o artigo 283, § 4o, do Código Tributário Municipal, com redação dada pela Lei Complementar n. 493/2024, estabeleceu como parâmetro mínimo para ajuizamento de execuções fiscais o montante de 02 UFPs-MT, equivalente a R$ 478,56 (quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

Entrementes, a
autonomia municipal, embora constitucionalmente assegurada, não tem o condão de afastar a aplicação de entendimento vinculante do STF que visa dar concretude a princípio constitucional expresso.

Nesse contexto, o próprio Tema n. 1.184 ressalvou a competência constitucional de cada ente federado não para estabelecer valor diverso, mas sim para dispor sobre a forma de implementação das diretrizes fixadas, tanto que estabeleceu expressamente os requisitos para o ajuizamento de qualquer execução fiscal de baixo valor.

Ainda importante mencionar que no julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada. É o caso dos autos.

O regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda as duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, requererem a suspensão da execução fiscal para que as adotem, comunicando ao juiz o prazo para cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

No caso concreto, verifica-se que foi deferido o pedido de suspensão do feito por 90 (noventa) dias, conforme decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau em 09/04/2024, a fim de que o Município exequente adotasse as medidas exigidas pela novel normativa administrativa e jurisprudencial.

O exequente foi devidamente intimado, em 03/07/2024, para adoção das medidas pertinentes, estabelecidas no Tema n. 1.184, do STF, conforme se extrai dos autos, no id 264375274 - Pág. 1.

A sentença extintiva apenas veio a ser proferida em 23/10/2024, após o decurso do prazo da intimação da decisão que concedeu o prazo de suspensão, sem que o município tenha adotado qualquer providência nesse ínterim. Logo, restou evidenciada a ausência de interesse processual.

Nessa esteira, em vista de o Apelante não ter comprovado o atendimento das providências estabelecidas no mencionado Tema, visto que não apresentou, no Juízo de primeiro grau, o comprovante da realização do protesto do título, trazendo-o tão somente por ocasião da interposição deste recurso de agravo interno, no qual consta o envio para protesto em 10/03/2025 sem a sua efetivação, ou seja, após o julgamento do recurso de apelação que se deu em 29/01/2025.

Portanto, sem maiores delongas, carece a ação de execução dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, motivo pelo qual a extinção da Execução Fiscal se mostrou acertada.

Diante desse contexto fático e jurídico, não há nulidade ou cerceamento de defesa a ser reconhecido. Ao contrário, restou plenamente assegurado ao apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os incisos LIV e LV do artigo 5o da Constituição da República.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo CNJ autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ no 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas. [...] 8. Recurso desprovido” (TJMT – ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

Com efeito, o valor executado é superior ao limite mínimo previsto pela legislação municipal e não se discute aqui o critério de quantidade, mas a omissão da municipalidade quanto à adoção das providências mínimas exigidas para dar seguimento ao feito executivo, após ter sido expressamente intimado a tanto.

Dessa forma, o Município não comprovou nos autos, no prazo de 90 dias concedido, o protesto do débito em comento e nem a tentativa de conciliação, o que inviabiliza o prosseguimento da ação nos moldes exigidos pela jurisprudência vinculante e regulamentação administrativa aplicável.

Portanto, sem maiores delongas, carece a ação de execução dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, motivo pelo qual o presente Agravo Interno deve ser desprovido, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, para manter inalterada a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025